Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. MAIS DE TRÊS ANOS DO ÚLTIMO REQUERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu nova tentativa de penhora por meio do sistema BacenJud.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2.1. Precedente: “1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (2a Turma, AgInt no AREsp 1134064/RJ, rel. Min. OG Fernandes, DJe 22/10/2018).
3. Não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on-line na hipótese dos autos, em que ultrapassados três anos desde o requerimento da diligência anterior. 3.1. Neste mesmo sentido: “4. No caso, restou demonstrado que a última pesquisa de bens dos executados pelo sistema Bacenjud se deu há mais de 3 (três) anos, tempo suficiente para que tenha havido modificação das condições financeiras dos executados, mostrando-se razoável e, até mesmo, necessária, a renovação da mesma diligência, a fim de alcançar a efetividade da tutela jurisdicional. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJDFT, 2a Turma Cível, 07121596420208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 16/10/2020).
4. Recurso provido.